Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJIETADA. AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE COM ETILÔMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anulação do auto de infração ante à recusa ao teste com etilômetro.
3. Alega que a Súmula editada pela TUJ deve ser revista, pois, foi editada anteriormente à Resolução 07 do Conselho de Trânsito do Distrito Federal-CONTRANDIFE, que determina que os órgãos de trânsito do Distrito Federal somente apliquem a penalidade prevista no Art. 165-A do Código de Trânsito, quando houver sinais de embriaguez. Esclarece que não havia nenhum sinal de embriaguez da recorrente, portanto, houve descumprimento da Resolução do CONTRANDIFE, sendo necessária o cancelamento do auto de infração.
4. Afirma ainda que a Resolução 432/2013 do CONTRAN exige um conjunto de sinais para que se ateste a embriaguez do condutor. A recusa ao teste do etilômetro não é suficiente para averiguar a embriaguez do condutor. Aduz que o Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é inconstitucional, pois, fere o princípio constitucional da presunção da inocência. Ademais, ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro, permite certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. No § 1o esclarece que a infração prevista no Art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo e constatação de sinais que indiquem a influência de álcool. No entanto, em seu § 3o resta claro que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no Art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.” Requer a manutenção da sentença.
6. Da análise do acervo probatório, constata-se que, em 08.03.2020, a recorrente, foi abordada e identificada pelo agente público, que a autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 28063566-p.9/10). Incontroversa a recusa da recorrente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração n. S003.204551. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020). D. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
7. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade, ainda que tenha sido ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4103, que questiona dispositivos da Lei 11.705/08, denominada "Lei Seca", a presunção de constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevalece até pronunciamento definitivo em contrário pelo Supremo Tribunal Federal (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 05/10/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/07/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020).
8. No mais, por falta de expressa determinação da Corte Suprema (RE 1224374, Tema 1.079 - STF), não há de se falar em suspensão do curso processual, tampouco em inconstitucionalidade da aludida norma, que, de certo modo busca coibir a direção de veículo por condutores que tenham ingerido bebida alcoólica e que, nesta condição, possam causar danos a si próprios e a terceiros. Por fim, não merece ser conhecimento o pedido de revisão do entendimento sumular n.16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, em razão da publicação da Resolução 07 do CONTRADIFE, formulado em sede de recurso, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
9. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.